Tribunal: STF
Processo: ARE 1412655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 95, p. 14-15):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA. EXTENSÃO SUBJETIVA E TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SIMETRIA. 



    1. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011.



    2. Os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos lato sensu, consoante se extrai dos incisos do art. 81 da Lei n. 8.078/90, que introduziu alterações nos artigos 1º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, estendendo a tutela obtida através da aludida ação aos demais interesses coletivos, inclusive os individuais homogêneos não abrangidos pelas relações de consumo.



    3. O abono permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.



    4. A natureza jurídica do abono de permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria, vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória. Precedentes do STJ.



    5. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 



    6. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.



    7. Em razão da legitimidade ampla conferida às entidades sindicais pelo artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, os efeitos da sentença coletiva, nas ações em que o sindicato figura como substituto processual, não ficam adstritos aos seus filiados à época do oferecimento da demanda, tampouco ficam limitados ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, pois a restrição prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, nesse caso, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis à hipótese. Precedentes.



    8. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    9. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 121, p. 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, LV; 7º, VII; 37, X; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 19; e 61 da Constituição Federal, bem como aos artigos 2º; 3º, 8º, 10 e 11 da EC nº 41/03 e ao artigo 3º da EC nº 103/19.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 133, p. 10-11):



    “(...) o único benefício que foi destinado ao servidor pelo poder constituinte derivado é a dispensa do pagamento de contribuição previdenciária (PSS), na forma de abono. As vantagens deferidas pelo acórdão recorrido (maior décimo terceiro salário e um maior terço constitucional de férias gozadas) não foram em momento algum mencionadas seja na EC n. 41/2003, sequer em sua exposição de motivos. 



    Na dicção constitucional, o abono significa tão somente a dispensa do pagamento da contribuição (PSS). Majorar o décimo terceiro salário e terço de férias com a inclusão do abono significa alterar a equação econômico-financeira estabelecida pela Constituição que, diante da permanência do servidor em atividade, entendeu beneficiá-lo apenas com o abono equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF, bem como aplicou o Tema 660 de repercussão geral (eDOC 147).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.4.2011).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min.Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Quanto aos demais argumentos, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria de anistiado e abono de permanência. Cumulação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.101.043-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 695.663-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe, 5.12.2013).



    Ante o exposto, não conheço do recurso referente ao Tema 660 de repercussão geral, nos termos do art. 21, § 1º; e nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente